Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-97.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800818-97.2021.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação de Antonio Gomes do Nascimento, reconhecendo o pagamento de honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais e, sendo constatada, se é possível o arbitramento por equidade, diante da natureza da causa e do valor atribuído à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. Apesar do valor atribuído à causa, R$ 100.000,00 (cem mil reais), não ser considerado irrisório, o proveito econômico da demanda é inestimável, por se referir ao direito à saúde.

5. Precedentes do STJ admitem a fixação por equidade em causas de fornecimento de tratamento médico, em atenção à inestimabilidade do bem jurídico tutelado.

6. Considerando a baixa complexidade do feito, a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido, fixa-se a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade, conforme o art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: 1. Constatada omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, é cabível sua complementação por meio de Embargos de Declaração. 2. Em causas envolvendo o direito à saúde, ainda que o valor da causa não seja irrisório, admite-se a fixação da verba honorária por equidade, quando o proveito econômico for inestimável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.890.101/RN, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28/04/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Pará
em face do Acórdão de Id. 22945552 que, em sede de Juízo de Retratação, deu provimento ao apelo interposto por
Antonio Gomes do Nascimento
, nos seguintes termos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA. TEMA 1002/STF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas para adequar o acórdão ao entendimento firmado no julgamento do Tema 1002 do STF (RE 1.140.005/RJ), que reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais em demandas contra o ente público ao qual pertence.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública tem direito ao pagamento de honorários sucumbenciais em ações movidas contra o ente público que a remunera, considerando o entendimento do STF sobre a autonomia funcional e financeira da instituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no Tema 1002, determinou que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, independentemente de o ente público vencido ser aquele ao qual ela pertence. 4. O julgamento anterior, que não condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, diverge do entendimento consolidado pelo STF, sendo necessária a readequação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido e sentença reformada para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1002 do STF.

Tese de julgamento: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em ação ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence.”

O embargante aponta a existência de omissão no julgado pois, apesar de reconhecer o pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, não teria sido fixado o percentual correspondente.

Dessa forma, por se tratar de demanda que versa sobre direito à saúde, requereu a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa, em valores não superiores a 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id.
23332835.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no
decisum
embargado quanto à fixação do percentual dos honorários sucumbenciais.

Compulsando os autos,
entendo que os embargos comportam acolhimento
,
pois constato que o acórdão recorrido, apesar de ter aplicado o Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao presente feito, não estipulou a base de cálculo para aferição dos honorários advocatícios.

A despeito do argumento apresentado pelo embargante quanto à possibilidade de fixação por apreciação equitativa, conforme se extrai da peça exordial do autor (Id. 6380701), verifico que o valor atribuído à causa perfaz o montante de 100.000,00 (cem mil reais).

No tocante à apreciação equitativa, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu o seguinte:

“Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

______

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.”

In
casu, considerando a natureza da causa, a baixa complexidade da demanda após a concessão da liminar, e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte embargada, mostra-se plausível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, analisando os elementos expostos nos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC e as peculiaridades da presente demanda, entendo que a verba honorária deve ser fixada, por apreciação equitativa, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, patamar condizente à demanda e ao trabalho exercido pelo patrono do embargado, sem aviltar o trabalho advocatício, mas também sem onerar excessivamente o erário por uma demanda de saúde de baixa complexidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, para suprir a omissão apontada e fixar a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC e da jurisprudência do STJ.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/07/2025